Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-11.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CHARGEBACK. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENCERRAMENTO DA DISPUTA NOS TERMOS CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, sustenta que tomou ciência de bloqueio realizado pela requerida no valor de R$ 24.500,00, em razão de alegada fraude relacionada à venda de uma bicicleta. Requer o desbloqueio do montante e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID81408657). Contrarrazões apresentadas (ID81408662).
4. INOVAÇÃO RECURSAL: Inicialmente, cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas no momento oportuno. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Logo, não se conhece dos documentos juntados na interposição do recurso inominado de ID81408645.
5. Ressalta-se que a pessoa física que atua no mercado de consumo na qualidade de fornecedor é considerada consumidora de serviços de cartão de crédito/débito, quando utiliza este meio de pagamento. Aplica-se, in casu, a teoria finalista mitigada, de modo a caracterizar a relação em análise como consumerista. Neste sentido: (Acórdão 1162775, 07369112320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 2/4/2019, publicado no DJE: 10/4/2019).
6. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. Narrou a autora, em petição inicial, que utiliza os serviços da requerida para recebimento de créditos relativos aos serviços prestados aos seus clientes. Afirmou que valores recebidos na máquina foram indevidamente bloqueados, e assevera que o fato lhe causou diversos transtornos, de forma que deverá ser indenizada em razão dos danos materiais e morais suportados.
8. As operações de "chargeback", modalidade na qual o consumidor contesta a operação junto a empresa de cartão de crédito, são legítimas, por conferirem segurança nas relações comerciais, notadamente em um cenário em que as fraudes com cartões de crédito são praticadas diariamente. Contudo, demonstrado que o serviço foi devidamente prestado àquele consumidor, à instituição intermediária do pagamento não é permitido realizar estornos das operações, sob pena de causar prejuízo ao usuário da maquineta de pagamento.
9. Na espécie, o recorrente permaneceu inerte quanto ao envio de comprovantes da prestação do serviço impugnado pelo comprador, deixando de atender à solicitação do PagSeguro para apresentação de informações e/ou documentos relativos à transação, razão pela qual a disputa foi encerrada em seu desfavor, nos termos da cláusula 10.2.3 do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Portanto, irrepreensível a sentença que determinou a improcedência do feito.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.